Tribunal: TJSP
Processo: 1011133-20.2017.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
r Estadual no 1.257/2015, por seu turno, que atribui a responsabilidade tanto ao proprietário quanto ao responsável pelo uso, conforme o caso. Destinação especial dada ao imóvel (academia de ginástica) pela locatária que naturalmente exigia dela a satisfação das exigências contra incêndio adequadas a essa modalidade de exploração. Eventual embaraço ao exercício da atividade, no extremo, que justificaria a devolução do imóvel pela inquilina, jamais a sequência de sua utilização sem a contrapartida do pagamento do aluguel. Locatária que permaneceu no local de setembro de 2012 a abril de 2019. Sentença de procedência integralmente confirmada. Apelação da ré desprovida.
(TJSP; Apelação Cível 1011133-20.2017.8.26.0004; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/10/2021; Data de Registro: 22/10/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Locação de Imóvel

Relator(a):

Fabio Tabosa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/10/2021

Data de publicação:

22/10/2021

Ementa:
Locação. Despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança. Imóvel comercial. Inadimplência incontroversa. Invocação de exceção de contrato não cumprido. Descabimento. Obtenção de alvará de funcionamento de responsabilidade exclusiva da locatária, por expressa disposição contratual. Lei Complementar Estadual no 1.257/2015, por seu turno, que atribui a responsabilidade tanto ao proprietário

Ementa:
Locação. Despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança. Imóvel comercial. Inadimplência incontroversa. Invocação de exceção de contrato não cumprido. Descabimento. Obtenção de alvará de funcionamento de responsabilidade exclusiva da locatária, por expressa disposição contratual. Lei Complementar Estadual no 1.257/2015, por seu turno, que atribui a responsabilidade tanto ao proprietário quanto ao responsável pelo uso, conforme o caso. Destinação especial dada ao imóvel (academia de ginástica) pela locatária que naturalmente exigia dela a satisfação das exigências contra incêndio adequadas a essa modalidade de exploração. Eventual embaraço ao exercício da atividade, no extremo, que justificaria a devolução do imóvel pela inquilina, jamais a sequência de sua utilização sem a contrapartida do pagamento do aluguel. Locatária que permaneceu no local de setembro de 2012 a abril de 2019. Sentença de procedência integralmente confirmada. Apelação da ré desprovida.